Tribunal: STF
Processo: Pet 11061
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Pet 10.726): Trata-se de pedido de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de origem, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5012135-65.2022.4.03.0000, contra o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que, por maioria de votos, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento manejado em face de decisão que indeferiu a concessão de tutela antecipada, em caráter antecedente, a qual objetivava assegurar a matrícula do requerente na instituição de ensino com benefício da bolsa integral pelo PROUNI.



    O Peticionante sustenta que "a Constituição Federal de 1988, ao dispor sobre a educação, assevera (art. 205) tratar-se de direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho" (eDoc 1, p. 2).



    Afirma que "é desempregado, não possui sequer renda para sua própria subsistência, quiçá para bancar o custo com a graduação perante a Segunda Ré, ao passo em que é dever do Estado proporcionar qualificação profissional para que o cidadão possa ingressar no mercado de trabalho" (eDOC 1, p. 2).



    Aduz ser injusta privação do benefício por ter cursado o último ano do ensino médio em rede privada de educação, ainda que com bolsa parcial (eDoc 1, p. 2).



    O Peticionante insiste, por fim, na necessidade desse excepcional efeito suspensivo, afirmando que “está impedido de entrar na universidade, sem assistir as aulas”.



    Assim, requer (eDoc 1, p. 4):



    “(...) inaudita altera pars, a concessão de liminar que assegure a sua matrícula perante a Segunda Ré, com benefício da bolsa integral no âmbito do PROUNI.”



    É o breve relato. Decido. 



    O cabimento de petição para o fim de atribuir efeito suspensivo a recurso extraordinário foi objeto de diversos precedentes desta Suprema Corte, sedimentados nas Súmulas 634 e 635 do STF:



    Súmula 634



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.”



     



    Súmula 635



    “Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.”



     



    A admissibilidade na origem depende de juízo positivo exarado pela instância ordinária, conforme demonstra o seguinte precedente:



     



    “AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO – CONSEQUENTE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO AINDA EM CURSO DE PROCESSAMENTO PERANTE A INSTÂNCIA JUDICIÁRIA DE CUJA DECISÃO SE RECORREU – INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE PERTINENTE AO APELO EXTREMO – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – EXCEPCIONALIDADE – VÍNCULO DE ANCILARIDADE COM A CAUSA PRINCIPAL – EXISTÊNCIA DE CONEXÃO POR ACESSORIEDADE – HEGEMONIA DO PROCESSO PRINCIPAL SOBRE AQUELE DE NATUREZA CAUTELAR – INVIABILIDADE DA TRAMITAÇÃO AUTÔNOMA DO PEDIDO CAUTELAR – PRECEDENTES – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CARTA DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA – SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (AC 4003-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 01.02.16)



     



    Com efeito, a inexistência de juízo positivo de sua admissibilidade implica que ainda não foi inaugurada a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que assentou o e. Ministro Celso de Mello na Pet 2.503, DJ 14.11.2001.



    Na verdade, o que o Peticionante busca é uma antecipação indevida da atuação desta Corte a fim de solucionar, em tutela provisória, o provimento jurisdicional ainda em trâmite no tribunal de origem, o que não encontra respaldo legal, tampouco jurisprudencial.



    É preciso registrar que, excepcionalmente, a jurisprudência desta Suprema Corte tem admitido ser possível a atribuição de efeito suspensivo ao apelo extraordinário, por meio de petição e ação cautelar, a recurso objeto de juízo negativo pela instância de origem (ou antes mesmo de realizado), se a matéria de fundo já foi objeto de pronunciamento desta Corte. 



    Contudo, o deferimento do efeito suspensivo deve pressupor uma mínima probabilidade de provimento do recurso extraordinário, o que é impossível pressupor nestes autos, uma vez que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento onde se indeferiu a concessão de tutela antecipada, em caráter antecedente (eDoc 2, p. 170).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Confira-se o teor da Súmula 735: 



    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar. ”



    Ainda sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Assim, em virtude da ausência de juízo positivo de admissibilidade na origem e ante os demais argumentos supracitados, resta afastado o argumento da plausibilidade manifesta a autorizar a excepcional atuação desta Corte para apreciação do pleito formulado.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente petição. Prejudicado, em consequência, o exame do pedido de tutela provisória.



     Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 15 de março de 2023.



     



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente